Tribunal: TJMT
Processo: 0000058-65.2017.8.11.0053
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000058-65.2017.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO SANTANA DA CRUZ (APELADO), PAULO SANTANA DA CRUZ - CPF: 020.394.791-63 (APELANTE), EDELAINE CRISTINA CONCEICAO MARTINEZ (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDELAINE CRISTINA CONCEICAO MARTINEZ - CPF: 008.965.441-25 (VÍTIMA), RUITER MATTOS DE ALMEIDA (TESTEMUNHA), RUITER MATTOS DE ALMEIDA - CPF: 441.253.219-49 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito penal. Apelação criminal. Estupro. Palavra da vítima corroborada por outros elementos probatórios. Autoria e materialidade comprovadas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que o condenou o apelante por estupro a 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, visando sua absolvição.

II. Questões em discussão

Insuficiência probatória quanto à autoria e à materialidade do crime de estupro.

III. Razões de decidir

1. A materialidade do delito está demonstrada por boletim de ocorrência, relatório policial, termo de reconhecimento e demais documentos colhidos na fase investigatória e judicial.

2. A palavra da vítima apresenta firmeza, coerência e se encontra em harmonia com outros elementos probatórios, como o arrombamento da janela, o reconhecimento pela voz e pelos olhos e o depoimento dos policiais militares, o que reforça a credibilidade de seu relato.

3. A negativa de autoria do apelante não se mostra verossímil, sobretudo diante da alteração de versão entre a fase inquisitorial e o interrogatório judicial, sem apoio em elementos externos idôneos.

4. Nos crimes contra a dignidade sexual, praticados às ocultas, a palavra coerente da vítima assume especial relevância e, quando corroborada por outros elementos, constitui prova apta à condenação.

5. A ausência de exame pericial não inviabiliza a comprovação da materialidade quando há outros elementos seguros que evidenciam a ocorrência do crime.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra firme e coerente da vítima, quando corroborada por elementos externos, possui força probatória suficiente para firmar autoria em crimes sexuais.

2. A ausência de exame pericial não impede o reconhecimento da materialidade quando outros meios idôneos comprovam o delito.

3. A negativa de autoria desacompanhada de lastro probatório não afasta o conjunto probatório harmônico que sustenta a condenação.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 213; CPP, arts. 155, 226 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 1.962.527/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16.12.2021; TJMT, Enunciado Criminal 10; TJMT, AP NU 0009661-06.2014.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 13.12.2021; TJRJ, Apelação Criminal 2008.050.05951, Rel. Des. Antônio Carlos Amado, j. 27.04.2010; TJSP, APR 1500454-15.2019.8.26.0300, Rel. Otávio de Almeida Toledo, j. 21.02.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000058-65.2017.8.11.0053 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

APELANTE(S): PAULO SANTANA DA CRUZ

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por PAULO SANTANA DA CRUZ
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, nos autos de ação penal (PJE nº 0000058-65.2017.8.11.0053), que o condenou por estupro a 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto – art. 213 do CP (ID 318344916).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação, sob argumento de que possuía relacionamento amoroso com a vítima, bem como por não ter sido realizado laudo de constatação de violência sexual e por existirem dúvidas quanto ao reconhecimento realizado.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 318344918).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER pugna pelo desprovimento do apelo (ID 318344923).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal
pelo desprovimento do recurso defensivo, em parecer assim sintetizado:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. DESTAQUE À PALAVRA DA VÍTIMA NOS DELITOS SEXUAIS. DEPOIMENTO COERENTE DA VÍTIMA FOI CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Antonio Sergio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça - ID 326480882)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Na madrugada do dia 04 de janeiro de 2017, por volta das 01h40min, no interior da residência situada à rua Amambaí, n.O13, quadra 31, bairro Jardim Santo Antônio, nesta cidade de Santo Antônio de Leverger /MT, o denunciado PAULO SANTANA DA CRUZ constrangeu a vítima Edelaine Cristina Conceição Martinez, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma faca, a ter com ele conjunção carnal. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia PAULO SANTANA DA CRUZ como incurso nas penas do art. 213, caput, do Código Penal
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – ID 318343862 - pág. 1/3)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do crime encontra-se devidamente demonstrada nos autos, diante do auto de prisão em flagrante (ID 57880663, fl. 11), termo de reconhecimento de pessoa (ID 57880663, fl. 22), boletim de ocorrência (ID 57880663, fls. 30/32), relatório policial do local (ID 57880663, fls. 37/41), termo de representação criminal (ID 57880663, fl. 21) e termos de depoimento.

Igualmente a autoria encontra-se comprovada. As provas coligidas aos autos dão conta de que o acusado, efetivamente, praticou a imputação que lhe é feita.

[...]

Portanto, ante o lastro probatório produzido nessa demanda, tem-se pela procedência da demanda para condenar o réu como incurso nas sanções do art. 213 do Código Penal.

PASSO A DOSAR A PENA. [...]

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois aqui é de se mencionar que o crime fora praticado à noite, durante o período de repouso da vítima e de quem poderia lhe prestar o socorro devido socorro. O abuso da confiança salta aos olhos. [...]

Sendo assim, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há atenuantes ou agravantes.

Mantém-se, portanto, a pena intermediária em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não existem causa de diminuição e aumento de pena.

Assim, fixo a pena final do acusado em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual e CONDENO o acusado Paulo Santana da Cruz, devidamente qualificado nos autos, como incurso na pena do art. 213 do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

O réu iniciará o cumprimento da pena em REGIME SEMI-ABERTO (CP, art. 33, § 2º, “b”), ante o montante final de pena aplicada. [...]”.
(Alexandre Paulichi Ciovitti, juiz de Direito – ID 318344916)

Pois bem.

A materialidade do crime de estupro está comprovada pelo Boletim de Ocorrência nº 775 (ID 318343862 - pág. 30/32) e Relatório Policial nº 02/2017 (ID 318343862 - pág. 37/41).

Na fase policial, foram ouvidos Neiro de Magalhães, policial militar (ID 318343862 - pág. 12/13), Franke Amorim Abadia, policial militar (ID 318343862 - pág. 15/16), Emivaldo Miranda de Amorim, policial militar (ID 318343862 - pág. 17/18), Edelaine Cristina Conceição Martinez, vítima (ID 318343862 - pág. 19/20), Eugenia Clementina Jesus da Cruz (ID 318343862 - pág. 45), PAULO SANTANA DA CRUZ, apelante (ID 318343862 - pág. 25/27).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Franke Amorim Abadia, Edelaine Cristina Conceição Martinez, Ruiter Mattos de Almeida, bem como o interrogatório do apelante (Relatórios de Mídias - ID 318344911 / ID 318344898).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se do conjunto probatório que:

- na madrugada do dia 4.1.2017, por volta das 1h40min, a vítima Edelaine Cristina Conceição Martinez estava em sua residência dormindo com suas duas filhas menores quando acordou com barulhos vindos do quintal; preocupada, ligou para a Polícia Militar por três vezes, sem obter atendimento presencial, enquanto isso, o apelante forçou a entrada pela janela da sala, conseguindo romper a grade e invadir a residência;

- com o rosto parcialmente coberto por uma camiseta escura, deixando apenas os olhos à mostra, o apelante adentrou ao quarto da vítima portando uma faca e, sob grave ameaça de ferir suas filhas, constrangeu a despir-se e manter com ele conjunção carnal, fugindo em seguida pela mesma janela por onde havia entrado;

- em seguida, a vítima observou manchas escuras em seu corpo, semelhantes a graxa ou pó de borracha, compatíveis com a profissão do apelante (borracheiro); posteriormente, o reconheceu pela voz e pelos olhos, quando este foi apresentado na delegacia.

- o apelante, ao ser interrogado na fase inquisitorial, negou sequer conhecer a vítima, admitindo apenas tê-la visto por algumas vezes passando em frente à borracharia que trabalhava (ID 318343862 - pág. 25/27). Por outro lado, em Juízo, alterou sua versão, passando a firmar que mantinha relacionamento amoroso com a vítima, tendo praticado conjunção carnal consentida, alegando

que a vítima teria inventado a acusação após informá-lo que estava grávida de outro homem (Relatório de Mídia - ID 318344898).

A tese de relacionamento amoroso entre o apelante e a vítima baseia-se na palavra do próprio acusado e no depoimento de uma testemunha [Ruiter Mattos de Almeida] que sequer a conhecia.

Verifica-se que a vítima Edelaine Cristina Conceição Martinez prestou depoimento firme e coerente tanto na fase policial quanto em Juízo, ao descrever detalhadamente a dinâmica dos fatos, relatando que o apelante invadiu sua residência pela janela, após romper a grade, e a constrangeu mediante grave ameaça com uso de faca a manter conjunção carnal; que teria reconhecido o agressor pelos olhos e pela voz, especialmente quando este repetiu a frase “eu vim aqui só para isso”, que ficou marcada em sua memória (Relatório de Mídia - ID 318344898).

Frise- que o policial militar Franke Amorim da Abadia confirmou, em Juízo, que, dirigiu-se ao local com o comandante e conduziu o apelante para reconhecimento, após ser informado pela vítima sobre a possível localização do suspeito em uma borracharia próxima à delegacia; a vítima o reconheceu pela voz e pelos olhos, quando lhe foi mostrada uma foto parcial do rosto (Relatório de Mídia - ID 318344911).

No relatório policial do local, registra-se que a janela da residência da vítima estava “
destruída com espaço suficiente para entrar uma pessoa
” e concluiu que “
o suspeito destruiu a janela e adentrou por ela. Era a única janela rompida da casa inteira, também era a única forma de acesso a residência. O telhado, portas e telhados estavam em perfeitas condições
” (ID 318343862 - pág. 37/41).

Outrossim, não há qualquer evidência de que a vítima poderia lhe imputar falsamente tal acusação para lhe prejudicar, “
nem se detecta incertezas, omissões ou tergiversações capazes de levar à convicção de que a emoção perturbou a percepção do fato
” (TJRJ, Apelação Criminal 2008.050.05951 - Relator Des. Antônio Carlos Amado estupro imputar falsamente- 27.4.2010)

Quanto à ausência de laudo pericial, para comprovar a materialidade do crime, nos crimes contra a dignidade sexual, a prova pericial nem sempre é possível ou conclusiva, especialmente quando há demora no atendimento à vítima, podendo ser comprovada por outros meios de prova, como a palavra da vítima, quando coerente e em harmonia com os demais elementos probatórios.

Nesse sentido, aplicável entendimento do i. STJ:

“[...]
a ausência de exame de corpo de delito não acarretaria a nulidade do feito, sobretudo quando presentes outras provas aptas a comprovar a materialidade delitiva, como ocorreu na hipótese
” (AgRg no AREsp: 1962527/MG – Rel.: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16.12.2021)

No que tange ao reconhecimento do apelante, pela voz e olhos, a vítima não teve dúvidas de atribuir-lhe a conduta delitiva. Não foi por outro motivo que o apelante alterou sua versão, pois, inicialmente, negou conhecer a vítima e, em Juízo, alegou relacionamento consensual, a denotar esforço em desviar o foco da autoria delitiva, situação que enfraquece a credibilidade de sua nova versão.

Sabe-se que, em crimes sexuais praticados com o rosto parcialmente coberto, o reconhecimento pode ocorrer por outros identificadores, como a voz, a compleição física e partes visíveis do corpo (TJSP - APR: 1500454-15.2019.8.26.0300 – Rel.: Otávio de Almeida Toledo – 16ª Câmara de Direito Criminal – DJe: 21.2.2022).

Demais a mais, a palavra firme da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessas naturezas são comumente praticados às ocultas (TJMT, Enunciado Criminal 10; AP NU 0001002-18.2011.8.11.0008- Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 24.4.2023)

Destaca-se julgado deste e. Tribunal:

“Não se pode falar em absolvição do apelante acerca do crime de estupro [...], sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, se infere que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da ofendida e corroborados pelos demais elementos probatórios. Ademais, nos crimes de natureza sexual, normalmente levado a cabo às escondidas, a palavra da vítima merece especial valoração, mormente se amparada pelas demais provas contidas nos autos, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada pela defesa.”
(TJMT, AP NU 0009661-06.2014.8.11.0042 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal- 13.12.2021)

Nesse contexto, a pretensão absolutória mostra-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025